Tribunal: STF
Processo: Rcl 74924
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 958.252, TEMA 725, E 606.003-RG, TEMA 550. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda., em 19.12.2024, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região na Reclamação Trabalhista n. 823-39.2020.5.07.0038, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 21.3.2022, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Sobral/CE julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elvis Tony de Assis Araújo, na Reclamação Trabalhista n. 0000823-39.2020.5.07.0038, contra Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda., reconhecendo o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário (e-doc. 15).



    Em 26.5.2023, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região deu parcial provimento ao recurso ordinário da empresa reclamada, mas manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, nestes termos:



    “(...) DA RELAÇÃO DE EMPREGO



    Com base nas provas documental, oral e emprestada nos autos do processo 0001516-27.2018.5.07.0027, o juízo do primeiro grau convenceu-se quanto à existência de relação de emprego, não logrando o reclamado provar relação comercial.



    Consta na sentença ID. e921f5d: (...)



    Transcrita integralmente a sentença referente ao capítulo do reconhecimento da relação de emprego, analisa-se as insurgências do recorrente.



    A primeira é a de que o juízo de origem desconsiderou a oitiva de suas testemunhas. Aduz que a prova do trabalho autônomo do recorrido como representante comercial estaria inserta nos respectivos testemunhos.



    Sem razão.



    As oitivas das duas testemunhas do recorrente, Sras. ALICE KELLY ALVES LIMA e ANA MARILIA SILVA DE OLIVEIRA, se encontram inseridas na sentença.



    Contudo, a valoração que o magistrado conferiu às oitivas desagradou ao recorrente, porque refutada tese de labor autônomo, conforme se constata a seguir com nova reprodução da decisão, embora específica do trecho pertinente: (...)



    Verifica-se que o juízo monocrático cotejou as provas oral, testemunhas do autor e do recorrente, e a documental juntadas pelos litigantes, extraindo do acervo fático-probatório o seu convencimento esclarecedor e fundamentado.



    Assim, irretocável a sentença neste aspecto.



    A segunda e última insurgência relativa a este tópico diz respeito à suspeição da testemunha do reclamante, Sr. Franklin Roosevelt Oliveira Alves.



    Da análise dos autos, observa-se que a suspeição do Sr. FRANKLIN ROOSEVELT OLIVEIRA ALVES, testemunha do autor, foi suscitada na audiência ata ID. fac1d99 e o juízo, considerando a gravidade das alegações da contradita, concedeu ao reclamado, recorrente, prazo para apresentação de provas, in verbis: (...)



    De toda a exposição das argumentações da contradita da testemunha do reclamante, Sr. FRANKLIN ROOSEVELT OLIVEIRA ALVES, infere-se que inexiste respaldo fático-jurídico para acolhimento.



    Na verdade, a contradita é renovada como argumentação para a reforma da sentença tendo em vista que tanto a oitiva como o depoimento do Sr. FRANKLIN ROOSEVELT OLIVEIRA ALVES na qualidade de preposto na reclamação 0001516-27.2018.5.07.0027 utilizada como prova emprestada a pedido do recorrente, serviram de base ao convencimento do juízo do primeiro grau, em cotejo com outras provas (testemunhas do reclamado e documentos ofertados por ambas as partes), para o reconhecimento quanto à existência da relação de emprego.



    Portanto, diante da inexistência de provas para configurar trabalho autônomo por representação comercial e convergindo todo acervo fático-probatório para o reconhecimento da relação de emprego, incólume a decisão monocrática, neste aspecto” (e-doc. 25).



    Contra esse acórdão Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 18), e agravo.



    Em 17.10.2023, o Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista (e-doc. 19). Contra essa decisão, a empresa reclamada naquela ação interpôs agravo interno (e-doc. 20), pendente de julgamento até a presente data.



    3. Contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que “o acórdão regional declarou a invalidade do contrato de representação comercial entabulado entre pessoas jurídicas, apesar de o entendimento consolidado desta e. Corte ser no sentido de que são lícitas formas alternativas da relação de emprego, que não a prevista na CLT, bem como a terceirização de toda e qualquer atividade entre pessoas jurídicas distintas, sem que isso configure relação de emprego, restando válido o ajuste feito na modalidade eleita pelas partes” (fl. 3).



    Explica que, “no caso concreto, a empresa do empregado, ELVIS TONY & ARAÚJO REPRESENTAÇÃO LTDA, foi contratada pela Reclamante para realizar a representação comercial em seu favor, nos moldes do que determina a Lei nº 4.886/65, com o fim de exercer a mediação de negócios mercantis e agenciamento de propostas e pedidos dos compradores, especialmente de produtos farmacêuticos. E, seguindo as diretrizes normativas, a empresa representante tinha como incumbência a expansão dos negócios do representado” (fl. 5).



    Sustenta que, “no caso dos autos, a autoridade reclamada, (...) descaracterizando a relação contratual existente, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, não obstante a avença firmada entre elas, por meio de contrato de representação comercial. Contrato esse expressamente autorizado pela Lei 
nº 4.886/1965” (fl. 9).



    Argumenta que “a decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, ao aventar a ocorrência de ‘pejotização’, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT” (fl. 11).



    Salienta que “a decisão reclamada contraria diretamente a ADPF 324, que trata da constitucionalidade da terceirização da atividade-fim ou meio das empresas, bem como da possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos (RE 958.252, Tema 725), violando também a ADC 48 e ADI’s 3.991 e 5.625” (fl. 11).



    Pede “o conhecimento e o provimento desta Reclamação Constitucional para cassar o acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, a fim de julgar improcedente a Reclamação Trabalhista autuada sob o nº 823-39.2020.5.07.0038, reconhecendo-se a inexistência de vínculo de emprego, ou determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625, no RE 958.252 (Tema 725), bem como no RE 606.003-RG (Tema 550)” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a empresa Nazária Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda., a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 28.9.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.003-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (DJe 14.10.2020). 



    7. Na espécie, ao proferir sentença no processo da origem, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Sobral/CE declarou a existência de vínculo empregatício entre o beneficiário e a empresa reclamante, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Do vínculo empregatício



    (...) A questão central da lide a ser enfrentada se refere a saber se houve desvirtuamento do contrato de Representação Comercial firmado entre a empresa em nome do reclamante (ELVIS TONY & ARAUJO REPRESENTAÇÃO LTDA) e a empresa demandada, conforme documento de fls. 453/458, em 01/03/2012, no fenômeno normalmente rotulado de ‘pejotização’, artifício criado para se definir o caso em que o empregador, pretendendo burlar o cumprimento dos direitos trabalhistas devidos ao empregado, o estimula (ou induz) a constituir pessoa jurídica ou a ela aderir, sob o manto de um contrato de prestação de serviços entre empresas, e o que, se comprovado, consiste em fraude trabalhista, com nítida transferência dos riscos do empreendimento  à parte hipossuficiente da relação jurídica, o trabalhador, constituindo-se nulo de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT. 



    Assim, a matéria a ser dirimida consiste em verificar se o reclamante foi (ou não) compelido a constituir pessoa jurídica para prestar serviços nos moldes descritos pelo art. 3º da CLT, com o objetivo precípuo de fraudar a legislação trabalhista e, assim, suprimir direitos inerentes ao empregado celetista, ou, se, na prática, o contrato de prestação de serviços autônomos confirma a sua validade formal.



    Ora, a prova documental apresentada pela reclamada, no tocante ao suposto contrato de prestação de serviços autônomos, foi confrontada coma prova testemunhal e documental produzida, de modo que a contraprova autoral se mostra favorável a comprovar realidade diversa do que foi gizada pela empresa. (...)



    O documento de fls. 453/458, mais especificamente quanto  à assinatura do contrato de representação comercial, é nulo de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT, posto que a realidade fática denuncia que o obreiro era de fato empregado da empresa, nos termos do art. 3º da CLT, devendo prevalecer a verdade real sobre a verdade formal, em atenção ao princípio da primazia da realidade que informa o Direito do Trabalho. Ressalte-se que não se aplica ao caso o teor do art. 442-B da CLT, acerca do trabalho autônomo, posto que, no presente caso, estão presentes todos os elementos fático-jurídicos do contrato de trabalho na modalidade empregatícia, nos termos do art. 3º da CLT, conforme acima já fundamentado. 



    Por tudo quanto acima analisado tenho como presentes, na realidade do pacto havido entre o reclamante e a reclamada, todos os elementos fático-jurídicos caracterizadores do contrato de emprego: pessoalidade, subordinação, onerosidade e não-eventualidade, configurando a relação de emprego conforme descrito no art. 3º da CLT, razão por que, diante da fraude levada a efeito com acontratação do reclamante (pessoa física) sob o escudo de profissional autônomo, ou pessoa jurídica, reconheço e declaro nesta sentença o liame empregatício havido entre as partes” (e-doc. 15).



    8. Ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício, invalidando contrato de representação comercial estabelecido entre reclamante e beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região proferiu decisão divergente do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e dos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora